Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733883-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDUARDO DA MATA SOUZA DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 244903334, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer movida por EDUARDO DA MATA SOUZA, que deferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça postulada na inicial. Postula a parte autora injunção liminar compelindo a instituição bancária demandada a suspender a amortização das parcelas dos mútuos bancários por ela contraídos mediante descontos dos respectivos valores de ativos existentes na conta corrente de sua titularidade. Com lastro na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, determino ao réu, frise-se, cujo mútuo bancário seja amortizado mediante débito do valor das respectivas prestações na conta corrente ou conta salário da parte autora, que suspenda tais descontos no prazo de 15 dias contado de sua citação/intimação. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante-réu postula a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido que se abstenha de descontar na conta corrente do autor as parcelas dos empréstimos contraídos. O agravado-autor é destinatário final do produto, e o agravante-réu é fornecedor, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as disposições do CDC/1990. Nesse sentido também a Súmula no 297/STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. É incontroverso que as partes celebraram os contratos de empréstimos bancários para pagamento por meio de descontos automáticos em conta corrente/salário e que, em 7/7/2025 (id. 244889030, autos originários), o agravado-autor apresentou notificação extrajudicial de “cancelamento de autorização de débito automático de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente”. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. O direito à revogação da autorização dos débitos é expressamente garantido em seu art. 6o, seguido pela disciplina procedimental. Seguem os dispositivos da referida Resolução, relevantes quanto ao tema, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.[...]” (Grifos nossos). Desse modo, promovido o cancelamento da autorização de débito em conta (id. 244889030, autos originários), a instituição financeira deve proceder à imediata interrupção dos descontos em conta corrente. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora